Tribunal: STF
Processo: Rcl 39238
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Marco Antônio Rozo, contra ato do Relator do Processo 0000031-71.2014.5.12.0001, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte.
    Alega que “a decisão objeto desta reclamação constitucional no momento em que, por decisão monocrática irrecorrível, entendeu que o objeto do Recurso de Revista não possui transcendência, está não só indo de encontro ao próprio instituto da transcendência trabalhista, bem como da própria competência interna do Vice-Presidente do TST a quem cabe decidir pela admissibilidade de um processo que, ainda que não seja um recurso extraordinário, nada impede que a tanto, vez que sujeito aos recursos que assim possibilitam, está o relator, portanto, em última análise, a usurpar a competência desse STF.” (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, que seja determinando que o Colendo Tribunal Superior do Trabalho reforme seu julgamento pela ausência de transcendência, de forma a permitir o julgamento do recurso pelo Órgão Colegiado do Colendo TST, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a esse Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (eDOC 1, p. 24)
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O reclamante alega, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social do recurso de revista interposto, inviabilizou a submissão da questão constitucional a esta Suprema Corte, usurpando assim sua competência, sobretudo em razão do apelo veicular matéria com transcendência anteriormente reconhecida pelo próprio TST .
    No caso dos autos, verifico que o Juízo reclamado assim decidiu: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMANTE 
    Constato a existência de obstáculos processuais aptos a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. Com efeito, quanto ao tema ‘Prescrição parcial’, verifico a ausência de interesse recursal do reclamante, na medida em que o e. TRT consignou expressamente que a ‘sentença já estabeleceu ser parcial(quinquenal) a prescrição aplicável aos pedidos de promoções funcionais por antiguidade e por merecimento’, o que impossibilita o exame do recurso, a pretexto da apregoada contrariedade à Súmula nº 452 do TST e divergência jurisprudencial. 
    Com relação ao tema ’Prescrição quinquenal. Alcance. Pedidos de natureza declaratória e condenatória’, verifica-se que a matéria não foi objeto de prequestionamento perante o juízo de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração pela reclamante objetivando o pronunciamento a respeito, razão pela qual, à luz da Súmula nº 297, encontra-se preclusa a discussão a respeito. 
    No que tange aos temas  Diferenças salariais. Promoções por antiguidade’ e ‘Diferenças salariais. Promoções por merecimento’, a parte agravante não realiza, nas razões da revista, o cotejo entre os fundamentos contidos no v. acórdão regional e os dispositivos invocados na revista, deixando, também, de demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem o aresto recorrido e a divergência jurisprudencial invocada, em descumprimento ao comando contido no art. 896, §§ 1º-A, III, e 8º, da CLT. 
    Pois bem. 
    O critério de transcendência é verificado considerando a questão jurídica posta no recurso de revista, de maneira que tal análise somente se dá por esta Corte superior se caracterizada uma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. 
    Assim, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 
    Isso porque não se justificaria a intervenção desta Corte superior a fim de examinar feito no qual não se estaria: a) prevenindo desrespeito à sua jurisprudência consolidada (transcendência política); b) fixando tese sobre questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista (transcendência jurídica); c) revendo valor excessivo de condenação, apto a ensejar o comprometimento da higidez financeira da empresa demandada ou de determinada categoria profissional (transcendência econômica); d) acolhendo pretensão recursal obreira que diga respeito a direito social assegurado na Constituição Federal, com plausibilidade na alegada ofensa a dispositivo nela contido (transcendência social).
    (…)
    Logo, diante do óbice processual já mencionado, não reputo verificada nenhuma das hipóteses previstas no art. 896-A da CLT. Ante o exposto, com fulcro no art. 896-A, §§ 2º e 5º, da CLT c/c arts. 247, § 2º, e 248 do Regimento Interno desta Corte, nego seguimento ao agravo de instrumento.” (eDOC 4, p. 289-291)
    Não obstante o ato reclamado ter fundamento no art. 896-A da CLT, impossibilitando a interposição de recurso extraordinário, verifico que inexiste questão constitucional a ser analisada por essa Suprema Corte. Da leitura dos autos, verifico que a matéria de fundo sustentada pelo reclamante – prescrição parcial, prescrição quinquenal e diferenças salariais – não encontra amparo nos paradigmas com efeito vinculante formulados por esta Corte.
    Assim, não há comprovação de usurpação de competência desta Corte.
    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 
    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 
    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente